Tribunal: TJSP
Processo: 1002155-87.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Prestação de serviços. Aluguel de veículo. Viagem internacional. Locadora que se encontrava fechada no horário acordado para a retirada do veículo. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade solidária e objetiva da ré como integrante da cadeia de fornecimento. Inteligência dos arts. 14 e 25 do CDC. Precedentes reiterados do TJSP. Dano material suficientemente

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Prestação de serviços. Aluguel de veículo. Viagem internacional. Locadora que se encontrava fechada no horário acordado para a retirada do veículo. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade solidária e objetiva da ré como integrante da cadeia de fornecimento. Inteligência dos arts. 14 e 25 do CDC. Precedentes reiterados do TJSP. Dano material suficientemente demonstrado. Dano moral caracterizado. Valor arbitrado com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.